Tribunal: STF
Processo: RE 745378
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Alienação de imóvel público. Anulação do ato. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.